Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RESCISÓRIA No 1000509-67.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Defiro a execução do acórdão com relação aos honorários, uma vez que este transitou em julgado, consoante certidão de ID no 57958492.
Nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil/15, determino que a parte devedora seja intimada por meio de seu advogado para que, em 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art.523), sem prejuízo dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação.
Após, voltem-me os autos para apreciação do pedido de restituição do depósito dos 5% relativo ao valor da presente causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora